Tribunal: STF
Processo: RE 212672
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-03
Data de publicação: 1997-06-03

Ementa:
Previdência Social. Benefícios. Atualização - art. 58, ADCT.
A atualização dos benefícios da previdência social em salários mínimos, prevista no art. 58 do ADCT, foi estabelecida, de conformidade com o seu § único, para o futuro, até a implantação do plano de custeio e benefícios, o que se deu com a entrada em vigor da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
Recurso extraordinário conhecido e provido.